Tribunal: TJDFT
Processo: 0733252-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733252-17.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SIRLEY ALMEIDA DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA ESTABILIDADE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. VIOLAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADSTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEFERIMENTO LIMINAR PARA ADEQUDAR A CONTRAPRESTAÇÃO DE CONTRATO DE MÚTUO A 30% DO SALÁRIO DO DEVEDOR. DE TUTELA DE URGENCIA DEFERIDA EM PROCESSO ANTERIOR. EFEITOS. INADIMPLEMENTO E VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PREVISÃO CONTRATUAL. EFEITOS. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. A apresentação de novo fundamento fático ou jurídico apenas no apelo e para requerer a modificação da sentença, encerra, necessariamente, em seu não conhecimento, por haver verdadeira contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa do duplo grau de jurisdição e estabilidade da relação processual. 2. A limitação dos descontos da prestação vinculada ao contrato de mútuo a 30% dos rendimentos do devedor, não traduz em novação ou renegociação das condições originalmente contratadas. O pagamento deve ocorrer no tempo, modo e lugar ajustado, além do credor não ser obrigado a receber coisa diversa, ainda que mais valiosa. Por conseguinte, a intervenção judicial no negócio jurídico e para preservar o mínimo existencial em favor do devedor, resultado da limitação dos descontos sobre seu salário ou remuneração, leva, por via de consequência, ao credor receber menos do que fora ajustado, caracterizando o inadimplemento e o vencimento antecipado da dívida, caso haja previsão em cláusula contratual. 3.RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. A recorrente, aponta violação aos artigos 6o, inciso XI, 43, § 2o, 54-A, § 1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, sustentando a inexistência de débitos a serem quitados com o ora recorrido, pois as partes realizaram um acordo, que, porém, não foi cumprido pelo banco em razão de um erro interno, tanto assim o é que “mês a mês a instituição devolve os valores em sua conta corrente, cobrando dele a responsabilidade pela salvaguarda de um dinheiro que não lhe pertence”. Finalmente, argumenta que a negativação de seu nome é indevida, porque além de ter ocorrido sem prévia comunicação, não tem fundamento idôneo, pois lastreada em dívida que não existe. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada TATIANA NOGUEIRA, OAB/DF 52.961 (ID. 32625096 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece ser admitido quanto à suposta violação aos artigos 6o, inciso XI, 43, § 2o, 54-A, § 1o, todos do CDC. Isso porque a conclusão da turma julgadora foi a seguinte, verbis: “(...) a condenação imposta naqueles autos, quanto à limitação dos descontos, subsistiu tão somente com relação ao Banco Pan S.A., uma vez que o Banco do Brasil foi excluído da lide em razão do ajuste entabulado com a requerente. Observa-se ainda que a recorrida deixou de colacionar cópia da ata da audiência na qual foi realizada a transação, tampouco discorreu acerca dos termos pactuados entre ela e o recorrente, o que prejudica a análise quanto a origem e motivos dos valores “devolvidos” em sua conta bancária, bem como acerca do que foi decidido entre os contratantes sobre o empréstimo consignado e os respectivos descontos. Diante da falta de elementos capazes de elucidar tal questão, não há como impor ao BANCO DO BRASIL S/A que aceite a quantia depositada em juízo pela apelada, ao passo que sequer é possível apurar a origem e os motivos destes depósitos (...) a negativação ocorreu após a medida liminar proferida no feito de n. 0730299-17.2018.8.07.000, que determinou a limitação dos descontos efetuados pela instituição financeira a 30% dos rendimentos da autora. Todavia, tal limitação não consiste em renegociação das condições originalmente contratadas, tampouco novação da obrigação, de modo que o valor total da dívida, bem como as parcelas mensais permaneceram inalteradas. Além disso, a limitação quando requerida pelo devedor pela via judicial seria irrefutável reconhecimento da própria incapacidade de cumprir a prestação nos termos inicialmente ajustados, o que caracterizaria o seu inadimplemento (...) Deste modo, a determinação judicial para limitar os descontos e, consequentemente, reduzir o valor da prestação descontada no contracheque da suplicante implicou no pagamento apenas parcial daquelas parcelas, o que caracterizaria o inadimplemento da apelada e permitiria ao credor buscar a satisfação do seu crédito, inclusive com a inscrição do devedor no cadastro de inadimplentes” (ID 28599390). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que tange à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não compete a esta Corte Superior o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, nem sequer para fins de prequestionamento, por ser matéria reservada ao STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal” (AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome da advogada TATIANA NOGUEIRA, OAB/DF 52.961, cujo instrumento procuratório é visto no ID 18416304. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029